Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-73.2021.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000201-73.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODNILSON DA SILVA LEITE (RECORRIDO), RODNILSON DA SILVA LEITE - CPF: 075.446.451-26 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (RECORRIDO), LUCAS SOUZA MACEDO - CPF: 029.147.701-11 (ASSISTENTE), WENDERSON WANDER DOS SANTOS - CPF: 921.833.951-68 (ASSISTENTE), RODOLFO DA CRUZ - CPF: 047.654.321-57 (ASSISTENTE), TOMAZ VICENTE DENIZ (VÍTIMA), NILZA ROSARIA DA SILVA (ASSISTENTE), Cleonice Delgado da Silva (ASSISTENTE), Elois Pedro da Silva (ASSISTENTE), Cristina Sales Leite (ASSISTENTE), RODNILSON DA SILVA LEITE - CPF: 075.446.451-26 (RECORRENTE), EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO A DOSIMETRIA DE PENA – DOIS APELANTES – 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR 1.1. NEUTRALIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS – PRECEDENTES STJ – 1.2. NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APELANTE QUE ERA ENTEADO DA VÍTIMA, PESSOA DE SEU CONVÍVIO ÍNTIMO – 2. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘H’, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A IDADE DA VÍTIMA – VULNERABILIDADE PRESUMIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSOÂNCIA COM O PARECER.

1.

“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”.
(STJ - HC n. 462.100/SP)

2.

O fato de o apelante ser enteado da vítima, pessoa de seu convívio íntimo, e ter cooperado para a consumação do delito, o qual foi presenciado pela companheira da vítima, traz maior repreensão à conduta, sendo necessária a manutenção da exasperação da pena basilar.

3.

Tratando-se de agravante de natureza objetiva e existindo nos autos, desde o seu início, documentos hábeis a comprovar que a vítima é uma pessoa idosa, contando com 64 anos, sendo de conhecimento da defesa tais circunstâncias, possibilitou-se, assim, o exercício do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Rodnilson da Silva Leite e Emanoel Douglas Proença de Arruda
,
contra a
sentença anexada sob o ID. 207396689, que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, os condenou à pena idêntica de
19
anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela autoria do crime previsto no
art.
121, §2°, inc. IV, do Código Penal
.

Em razões expostas no ID. 207396703, a i. representante da Defensoria Pública pugna pela
reforma da dosimetria da pena
, para que, na pena-base, sejam
neutralizados os maus antecedentes e as consequências do crime
e, na pena intermediária, seja afastado o
reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, "h", do Código Penal
, vez que não foi alegada na denúncia ou na sentença de pronúncia, fato que teria cerceado a defesa dos apelantes.

As
contrarrazões
apresentadas postulam pelo
desprovimento
do recurso (ID. 207396706).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou, pelo
desprovimento
do recurso defensivo, contudo, sem apresentar sumário de seu entendimento.
(ID. 2011951194).

É o relatório.

Após a revisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos e com a decisão do Conselho de Sentença,
Rodnilson da Silva Leite e Emanoel Douglas Proença de Arruda
,
agindo com recurso que dificultou a defesa da vítima, na tarde de 24.1.2021, na Rua Generoso Ponce, nº 1780, Bairro São Benedito, próximo ao garimpo do João Ribeiro, Poconé/MT, mataram a vítima
Tomaz Vicente Deniz,
desferindo-lhe golpes de faca na região do tórax.

Em Sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença optou por acolher a tese de acusação, condenando os apelantes como autores do crime previsto no
artigo
art.
121, §2°, inc. IV, do Código Penal
, à pena idêntica de
19
anos 3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
.

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Requer a neutralização das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes em face do apelante
Emanoel
e das consequências do crime em face do apelante
Rodnilson
, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “
h”,
do Código Penal.

1.

DA NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – EMANOEL DOUGLAS

A Defesa postula o afastamento da vetorial dos
maus antecedentes
, ao argumento de que o processo utilizado para tanto transitou em julgado em 4 de agosto de 2022, ou seja, posteriormente aos presentes fatos. Alega ainda que a Súmula 444 do STJ veda a utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base.

No entanto, a referida Súmula se refere a ações penais em curso, e o processo utilizado para agravar a pena do apelante
já se encontrava com trânsito em julgado, portanto, finalizado
. Ademais, é consolidado nos Tribunais Superiores a possibilidade de se
utilizar ações penais referentes a fatos anteriores ao crime sob investigação, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior
.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
( HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) Destaquei

Diante disso, necessária a manutenção da pena basilar aplicada ao apelante
Emanoel Douglas Proença de Arruda.

2.

DA NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RODSONDA SILVA LEITE

A Defesa postula a
neutralização da vetorial das consequências do crime
, argumentando que as razões apresentadas pela Juíza Presidente seriam inerentes ao tipo penal.

Da sentença exarada, vejo que a referida vetorial foi assim fundamentada:

“o)
As consequências
do crime extrapola a normalidade incitas ao tipo penal, visto que, além de tratar-se de vítima idosa, o qual era esposo de sua genitora, tendo ainda, sua genitora e o filho da vítima presenciou todos os fatos, causando enorme abalo no seio familiar, pelo qual, deve ser valorado negativamente.”

Para esclarecimento, destaco a lição de
Ricardo Augusto Schmitt:

(...) nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos.

Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente, razão pela qual somente devem ser sopesadas as consequências que lhe projetarem para além do fato típico, sob pena de se incorrer em dupla valoração (
bis in idem).

A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um
plus
que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. (...) (Sentença penal Condenatória – Teoria e Prática. 18ª Ed. São Paulo: Editora JusPodvum, 2024. Pág. 177)

Dito isso, entendo que as razões expendidas pela Juíza Presidente são adequadas e demonstram a existência de um
plus
na conduta do apelante, justificando a exasperação da pena basilar.

Ora, o apelante era enteado da vítima, uma pessoa de seu convívio íntimo e pessoal, e mesmo assim, não hesitou em participar da ação delitiva para ceifar a vida do ofendido.

Destaque-se que sua genitora, esposa da vítima, confirmou em juízo, durante o processo, que presenciou a ação delitiva,
o que lhe teria causado danos psicológicos.

Entendo que as circunstâncias utilizadas não são próprias do tipo penal, tornando a conduta do apelante ainda mais reprovável, o que exige uma punição mais severa por parte do Estado. Portanto, mantenho a sentença inalterada nesse ponto.

3.

DO DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘H’, DO CP – PEDIDO COMUM

Segundo a defesa, o fato de a vítima possuir mais de 60 anos, o que ensejaria a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, não foi inserido na denúncia e tampouco na sentença de pronúncia, o que teria cerceado a defesa dos apelantes, exigindo, assim, o seu decote.

Contudo, sem razão. A referida agravante é de natureza objetiva, ou seja, diz respeito ao crime e é de fácil constatação, pois facilmente verificável através de documentos juntados ao processo.

Por tratar-se de agravante de natureza objetiva, havendo documento hábil nos autos que ateste tal circunstância, como a Requisição de Exame de Corpo de Delito de ID. 166997452, Requisição de Perícia à Coordenação de Criminalística de ID. 166997453, Boletim de Ocorrência de ID. 166997697, Laudo Necroscópico de ID. 207396675, que atestam que a vítima nasceu no dia 17.1.1957 (64 anos), plenamente possível sua aplicação.

Ora, para fins de confirmação da idade da vítima, não se restringe à certidão de nascimento ou documento de identidade, sendo admitidos outros documentos dotados de fé pública, como os acima referidos.
Tendo a defesa, desde o início do processo, conhecimento de que a vítima era pessoa maior de 60 anos, era corolário lógico a possibilidade de incidência da agravante.

Nesse sentido:

(...)2. A teor da jurisprudência firmada nas Cortes Superiores e neste Sodalício estadual, a agravante referente à avançada idade da vítima prescinde de documentos oficiais, podendo ser demonstrada por outros meios de prova com fé pública, exatamente como ocorre in casu, já que a qualificação do boletim de ocorrência e o laudo pericial necroscópico atestam que o ofendido contava com mais de 60 (sessenta) anos à época dos fatos, de modo que a mera alegação de que o recorrente desconhecia a idade da vítima, ainda que procedente, tampouco enseja o decote da agravante em questão, a qual detém natureza objetiva, uma vez que a vulnerabilidade do idoso é presumida. 3. Apelo defensivo desprovido. (N.U 0001072-33.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 09/05/2019)

Assim, diante da natureza objetiva da agravante e da efetiva comprovação da vulnerabilidade da vítima, traduzida pela sua idade, torna-se necessária a manutenção da agravante ora reprochada.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rodnilson da Silva Leite e Emanoel Douglas Proença de Arruda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024